Tribunal: TJSP
Processo: 1015757-51.2023.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC - ACÓRDÃO ANTERIOR QUE, AO JULGAR PROCEDENTE AÇÃO VERSANDO SOBRE FORNECIMENTO DE MÉDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO, ARBITROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO, NESSA PARTE, PARA ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ (ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA) – JULGADO PRIMITIVO PARCIALMENTE MODIFICADO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1015757-51.2023.8.26.0506; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO – RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC - ACÓRDÃO ANTERIOR QUE, AO JULGAR PROCEDENTE AÇÃO VERSANDO SOBRE FORNECIMENTO DE MÉDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO, ARBITROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO, NESSA PARTE, PARA ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ (ARBITRAMENTO

Ementa:
APELAÇÃO – RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC - ACÓRDÃO ANTERIOR QUE, AO JULGAR PROCEDENTE AÇÃO VERSANDO SOBRE FORNECIMENTO DE MÉDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO, ARBITROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO, NESSA PARTE, PARA ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ (ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA) – JULGADO PRIMITIVO PARCIALMENTE MODIFICADO.